Tribunal: TJES
Processo: 5010398-17.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010398-17.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ADILSON FERREIRA LIMA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010398-17.2022.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDA:
ADILSON FERREIRA LIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre a suposta contratação de empréstimo e cartão de crédito na modalidade consignada [instrumentos 50-010131485/21 e 52-0793218/21]. Alega o autor que, além de não ter contratado os empréstimos, vem sofrendo descontos indevidos em sua conta desde o ano de 2021. Afirma ainda ser vítima de fraude e nunca ter realizado empréstimo consignado junto a ré. Pede, nestes termos, a declaração de nulidade da relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

(3).
A parte ré requer, em seu recurso inominado, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. A parte autora, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

(4).
Da decretação da revelia. A parte autora, em contrarrazões, alega que a parte ré não apresentou contestação no prazo estipulado pelo juízo
a quo
. No entanto, nota-se que a ré apresentou a referida peça de defesa minutos antes da audiência designada nos autos. Dito isso, não se aplica os efeitos da revelia, na medida em que foi respeitado o prazo estipulado pelo Juízo de Origem.

(5).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(6).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante, quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis
:
“[...] Dois fatores que informam de forma inequívoca que o requerente não contratou empréstimo consignado. O primeiro deles reside no fato de que pretende devolver o valor, porquanto não é razoável que alguém contrate um empréstimo e pretenda devolvê-lo. Duas hipóteses podem ter ocorrido, a primeira delas é que o requerente se arrependeu do contrato e o segundo é que ele tem disfunção cognitiva. Contudo, nenhum dos dois fatores constituem causa de pedir. Assim, essas duas hipóteses são descartadas. O segundo fator reside no fato de que as “selfs” dos dois contratos são de datas diferentes, a primeira, do empréstimo consignado em data de 20/09/2021 e pelo sistema RMC no dia 15/09/2021, portanto, cinco dias de diferença. Contudo, chama atenção o fato de que nos dois contratos a fotografia apresenta o requerente com a mesma camisa amarela. Poder-se-ia conjecturar que o requerente usou a mesma camisa durante 5 dias. Mas não passa de conjectura, porque na realidade, a experiência me informa que esses contratos constituem objeto de fraude celebrados por correspondentes bancários [...]”
.

(7).

A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de um idoso como vítima.

(8).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Acerto do ato sentencial
, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC e o paradigma, a respeito do tema, firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021)
.

(9).
Nesse sentido, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 6.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(10).
Diante da condenação, almeja a instituição ré a compensação de valores, sob o argumento central de ter disponibilizado o crédito à parte autora a título de empréstimo, com a transferência eletrônica de tal quantia para conta bancária da mesma. Nesse particular e sob o referido retorno das partes à situação anterior à contratação, mostra-se coerente o pleito da parte ré para obtenção desse valor, até mesmo quando a análise perpassa pela a interpretação do art. 368 do CC, em que os litigantes tornam-se parcialmente credor e devedor um do outro. Vale destacar que a parte autora confirma, em depoimento pessoal, o recebimento da quantia a título do empréstimo não desejado em sua conta bancária, razão pela qual não se valeu do valor controverso. Sendo assim, autoriza-se a compensação do valor de
R$ 14.900,53 (quatorze mil novecentos reais e cinquenta e três centavos)
com o valor da condenação imposta na sentença de piso.

(11).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
,
apenas para determinar a compensação do valor do empréstimo creditado na conta bancária do autor com as quantias impostas a título de condenação na sentença de origem
.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(12).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)